Tribunal: TJMT
Processo: 0006045-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006045-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MAURICIO CARDOSO RODRIGUES (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MENDES - CPF: 064.900.221-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN PEREIRA MENDES - CPF: 064.900.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006045-02.2017.8.11.0015

APELANTE: MAURICIO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2206 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2203 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS AGENTES EM HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS E DISPAROS DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DE ENTORPECENTES (
180,9G

GRAMAS DE MACONHA E 1,0G DE COCAÍNA) E ARMAS – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES – ABSOLVIÇÃO QUE, INCLUSIVE, DEVE SER ESTENDIDA AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU –
RECURSO PROVIDO
.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”
(TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006045-02.2017.8.11.0015

APELANTE: MAURICIO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maurício Cardoso Rodrigues, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seus) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida a “
ilicitude das provas que fundamentam a denúncia
”, pois, “
os policiais forçaram o apelante Maurício para [os] levarem a sua casa e de forma arbitrária, sem autorização e sem consentimento dos denunciados invadiram sua casa
” (sic); 2) “
não há prova capaz de incriminar o apelante de forma concreta e inequívoca ao delito em que foi condenado, ao invés disso existe apenas presunções de que a droga encontrada seria para a comercialização
”, de modo que deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (sic)
(Id.
111882955 - pág. 30-49).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
111882955 - pág. 51-64).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
114403977 - pág. 1-9 e 133884165 - pág. 1
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006045-02.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou os réus o crime de tráfico de drogas e a William também foi atribuída a conduta tipificada no art. 12 da lei n. 10.826/2003, nos seguintes termos:

Fato 01 – Tráfico de drogas

Segundo os elementos de informação, no dia 07 de abril de 2017, aproximadamente, às 14h30min, na residência localizada na Rua Sebastião Sales Mendes, Bairro Jardim Europa, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados Maurício Cardoso Rodrigues e Willian Pereira Mendes, deliberadamente tinham em depósito e guardavam, com ânimo de tráfico, 03 (três) porções de substância entorpecente análoga a maconha, pesando 180,9g (cento e oitenta gramas e nove centigramas), bem como uma porção de substância análoga a cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão e diversos sacos plásticos, os quais são utilizados para o fracionamento e embalo da droga, para posterior comercialização, consoante auto de apreensão (fls. 08/09) e de constatação preliminar (fls. 44/46).

Fato 02 – Posse ilegal de arma de fogo e munições

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o implicado Willian Pereira Mendes, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre 38, 01 (um) revólver calibre 32, 05 (cinco) munições calibre 38, 06 (seis) munições calibre 32, 01 (uma) caixa contendo chumbinhos, além de 01 (um) cabo de madeira para ser usado em calibre 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de apreensão (fls. 08/09) e auto de eficiência (fls. 36/41).

Consta das investigações que durante investigações para apurar suposto crime de homicídio, investigadores de polícia civil se deslocaram à residência dos acusados Maurício e Willian, ocasião em que logo avistaram diversas porções de entorpecentes, sendo 03 (três) pedaços de maconha, pesando 180,9g (cento e oitenta gramas e nove centigramas), bem como 01 (uma) porção de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão e diversos sacos plásticos, os quais são utilizados para o fracionamento e embalo da droga, para posterior comercialização.

Além do entorpecente, foram apreendidas, no quarto do acusado Willian, 01 (um) revólver calibre 38, 01 (um) revólver calibre .32, 05 (cinco) munições calibre 38, 06 (seis) munições calibre .32, 01 (uma) caixa contendo chumbinhos, além de 01 (um) cabo de madeira para ser usado em revólver calibre .32.

Diante de tal situação, os acusados foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que Willian assumiu a propriedade das armas de fogo e munições, e afirmou que a droga apreendida na residência pertencia a ambos os denunciados

[...]
(Id.
133718345 - pág. 1-2).

Willian foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo delito do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, e a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em regime aberto, e
não
recorreu da sentença
.

O recorrente almeja o reconhecimento da
“ilicitude das provas que fundamentam a denúncia
”, pois “
os policiais forçaram o apelante Maurício para [os] levarem a sua casa de forma arbitrária, sem autorização e sem consentimento dos denunciados invadiram sua casa
” (sic).

O argumento deve ser acolhido.

Não há dúvida quanto à materialidade dos delitos.

Apesar de constar na sentença que
“o laudo definitivo das substâncias entorpecente foi devidamente juntado aos autos (fls. 165/165v)”
(sic), o documento
não
foi incluído no processo digitalizado.

Todavia, o laudo de constatação
. 500.2.04.2017.004872-01 – que atestou positivo para
cannabis sativa L.
(maconha) e cocaína – (Id.
133718346 - pág. 29-33) foi elaborado por perito vinculado à Gerência de Criminalística da Politec, e supre a falta dele.

Nesse sentido:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais (tal como na hipótese dos autos), essa comprovação se dê "pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois, "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 691.258/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 6/10/2021).

Ademais, o auto de apreensão (Id.
133718345 - pág. 19-21)
e os laudos de eficiência de arma de fogo (Id.
133718346 - pág. 14-23)
comprovam a apreensão dos armamentos.

No caso
sub examine
, a diligência que resultou na apreensão das drogas e das armas decorreu de informações anônimas repassadas à Polícia Civil, dizendo que Antônio Carlos de Souza – que estava desaparecido – tinha sido morto por Maurício, Vini, Pitel e Willian, e que eles também estavam envolvidos no tráfico e no disparo de armas de fogo em via pública, com a finalidade de intimidar populares no local em que comercializam as drogas (Id.
133718345 - pág. 15).

No dia dos fatos, os policiais se deparam com Maurício próximo Rua 11, no Bairro Boa Esperança e o abordaram. Com ele nada de ilícito foi encontrado.

Na sequência, os policiais se deslocaram com ele até a residência que dividia com Willian, localizada no Bairro Jardim Europa, ao lado do sindicato da Polícia Civil.

De acordo com os investigadores, assim que ingressaram na residência, imediatamente visualizaram, em cima do sofá, ‘uma sacola plástica com um pedaço considerável de substância análoga à maconha’.

Em seguida, o local foi revistado e encontraram 2 (duas) balanças de precisão, embalagens plásticas e vários produtos de origem duvidosa (auto de apreensão – Id.
133718345 - pág. 19-21)
. Especificamente no quarto de Willian, foram apreendidas duas armas de fogo municiadas – um revólver calibre 38 e outro calibre 32 (Id.
133718345 - pág. 17).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, Wilson Candido de Souza descreveu a ocorrência policial, conforme depoimento transcrito:

Que esta equipe da divisão de homicídios, em investigação acerca do desparecimento de uma pessoa, BOPJC n. 2017.83698, o qual confira como vitima o senhor Antônio Carlos de Souza de Si queira, há vários dias vem realizando diligências no sentido de localizar a vítima Antônio;
De início, várias denúncias chegaram via n. 197, com informações dos supostos autores, bem como a localização do corpo, sendo os suspeitos conhecidos por Maurício, Vini, Pitel e Willian, e o local seria próximo a Rua 12 do Bairro Boa Esperança, entre os Bairros Boa Esperança e Santa Rita (favelinha)
; A denúncia ainda aponta que os suspeitos Willian, Pitel e Maurício eram traficantes de drogas, faziam disparos de arma de fogo na Rua 11 do Bairro Boa Esperança e que ainda eles intimidavam os moradores do referido bairro;
Após várias diligências conseguirmos identificar o local de moradia dos suspeitos Maurício e Willian, e na data e hora do fato logramos êxito em localizar o suspeito Maurício na Rua 11 do Bairro Boa Esperança, de imediato nos deslocamos para sua residência, situada aos fundos do Sindicato da Polícia Civil (Siagespoc);
Ao adentrar no local abordamos três homens e uma mulher no interior da residência, e ao olhar no interior da residência há foi localizada uma sacola plástica contendo 01 pedaço considerável de substância análoga à maconha e outra porção mais pequena da mesma substância, imediatamente foi dado voz de prisão para todos que estavam no interior da residência [...] vale frisar que a maconha apreendida estava sobre o sofá da residência e todos no local

visualizavam o entorpecente [...]

(Id.

133718345 - pág. 23-24).

O depoimento de Thiago Celestino Pereira foi no mesmo sentido (Id.

133718345 - pág. 26-27).

Nathaza Barbosa Paiva – sogra do réu – aduziu que os policiais “
flagraram diversos materiais ilícitos (drogas e armas), além de outros objetos de procedência duvidosa
”. Também informou que “
viu as drogas e as balanças de precisão que estavam na casa, mas que não sabe dizer a quem pertencem ou quem seria a pessoa que vende ou compra
” (sic) (Id.
133718345 - pág. 30-31).

Na delegacia de polícia, Maurício asseverou
“que adquiriu [a droga] para fazer uso próprio
”. Quanto às balanças de precisão, aduziu que “
as trouxe da casa de um amigo chamado Jeferson, que foi assassinado tempos atrás”
(sic) (
Id.
133718345 - pág. 48-51).

A sua vez, Willian Pereira Mendes disse que dividia a residência com Maurício e que a droga apreendida “
é de todos e que compram para fazerem uso lá, nas que não estavam comercializando”
. Também confirmou que as armas estavam em seu quarto
(Id.
133718346 - pág. 3-6).

Em juízo, Wilson Candido de Souza descreveu, pormenorizadamente, a apreensão:

MP: Queria que o senhor relatasse como ocorreram esses fatos aqui no dia 7 de abril, envolvendo a prisão do Maurício e do Willian pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo?

T: [...]
essa situação desencadeou a partir do momento que nós estávamos investigando desaparecimento de pessoa, cujas informações que tínhamos, que essa pessoa já estaria morta,
a pessoa de nome Antônio Carlos, vulgo Cacau, essa pessoa estava desparecida há quase trinta dias, nós intensificamos as buscas no intuito de levantar informações aí a respeito do paradeiro dessa pessoa, se ainda estivesse viva ainda ou o que teria acontecido com ela;
r
ecebemos diversas denúncias na delegacia
no curso das investigações que os possíveis autores de ter desaparecido com essa pessoa seriam as pessoas de Maurício, Willian, Vini e Pitel, seriam quatro indivíduos moradores da região do grande Boa Esperança e que eles estariam; essas informações chegaram por mais de uma vez até a delegacia e também deram conta que eles estariam traficando substância entorpecente, bem como, no período noturno, se reuniam na Rua 12 do Bairro Jardim Boa Esperança e lá costumavam disparar arma de fogo, inclusive nas lâmpadas dos postes para que ficasse escuro o local e assim pudesse ser feito o tráfico de drogas
; essas informações compartilhamos com a Polícia Militar e eles também deram algumas incertas na Rua 12, mas não lograram êxito; então nós começamos a levantar informações e
descobrimos a residência que o Maurício e o Willian estavam morando
, coincidentemente, ao lado do Sindicato da Polícia Civil no Bairro Jardim Europa, bem ao lado do sindicato, aí nós começamos observar alguns dias e vimos num finalzinho de tarde, conseguimos visualizar que o suspeito Maurício estaria nessa residência mesmo, aí um dia nós, continuamos o trabalho,
dando uma volta lá pelo bairro Boa Esperança, na Rua 11, encontramos o Maurício, encontramos ele, já o abordamos, conversamos com ele, perguntamos sobre a residência dele
, a princípio ele disse que estava morando ali na Rua 11 mesmo, junto com a vó, se não me engano era a vó, “não, você não está morando aqui, nós temos informação de onde você está morando, vamos lá na sua casa”,
aí ele acompanhou a gente lá na casa
, no cominho perguntamos: “o que você tem na sua casa, tem arma”, “não, não tem”, “tem droga”, “não, não tem”, “então tá bom, vamos até lá
”;
na chegada nós já entramos juntamente com ele, abordamos, chegamos lá tinham três homens e uma mulher, nesses três homens tinha um menor de idade, dois maiores de idade, e uma senhora; a senhora depois veio a saber que seria sogra do Maurício, e o menor seria cunhado, conversando cunhado, conversando com ela nos disse que estava na cidade há coisa de uma semana mais ou menos, veio de Cuiabá, estaria morando ali com ele, porque não tinha casa ainda, alugado uma residência.

MP: A senhora que estava dentro da casa?

T: Sim, estava ali; aí nós começamos dar uma busca no local, quer dizer,
de cara já vimos que tinha entorpecente em cima do sofá, em cima do sofá tinha entorpecente, em cima da mesa tinha entorpecente
,
nós mostramos inclusive para ela, disse que não conhecia, não sabia aquilo ali,
aí intensificamos as buscas dentro da residência, onde eu encontrei, eu mesmo que encontrei em um quarto, que segundo eles mesmos informaram que era o quarto do William, dois revólveres, um calibre trinta e oito e um calibre trinta e dois, um na gaveta e o outro na outra, e também munições, cerca de doze munições, seis de cada revólver, aí também encontramos balanças digitais e uma série de objetos ali sem procedência
; nós acabamos apreendendo tudo e conduzimos todo mundo para a delegacia; conversamos com o Maurício a respeito do desparecimento, ele até colaborou com a gente, falou que não tinha nada a ver e citou quem seriam os possíveis acusados desse desaparecimento de pessoa, até porque estava, tinha conhecimento da história também, aí nós conseguimos chegar no Vini, no menor, que assumiu inclusive esse crime porque o outro companheiro dele tinha sido assassinado também, alguns dias após o cometimento desse crime tinha sido assassinado o vulgo Pitel, então foi isso que aconteceu doutor.

MP: Então de quem era aquela casa?

T: A casa, a gente soube informações que a casa era do Maurício e o Willian estava morando com ele, a dona, não sei o nome dela, não me recordo o nome dela, ela alegou para mim que ela estava ali cerca de uma semana, ela e o filho dela, que estavam procurando residência, como vieram de Cuiabá não tinham onde morar, estavam morando ali com eles, com o Maurício, com a esposa dele, e com o Willian.

MP: Era parente da esposa do?

T: É a mãe, é a mãe da esposa.

MP: Do Maurício?

T: A sogra, na ocasião falou que era sogra, foi o que nós levantamos na ocasião, que falou para nós.

MP: E algum deles acabou assumindo ali a propriedade das armas, da droga?

T: Sim, posteriormente em conversa com eles, no próprio depoimento acho que falaram, o Maurício assumiu que as drogas seriam dele e que as armas seriam do Willian; no próprio depoimento deles acabaram confirmando essa versão aí.

MP: E a quantidade era significativa de drogas?

T: Pelo que a gente apreende no tráfico doméstico aí era uma quantia até significativa, tinha uma parte era um pouco maior, outra menor, geralmente é o que se encontra; grande quantidade é mais difícil.

MP: Foi encontrado duas balanças de precisão?

T: Isso, duas balanças digitais também estavam lá.

MP: Estavam junto com a droga?

T: Estava lá, inclusive uma estava em cima da mesa e a outra acho que estava no quarto [...].

MP: A droga estava com porção única ou já estava em várias, dividida?

T: Uma estava em uma porção única e tinha um outro pedaço menor acho, não me lembro direito, mas tinha um pedaço menor.

MP: E essas informações em relação a esses já davam conta também em relação ao tráfico ou era só [...]?

T: Já, a informação chegou por diversas vias, tipo, umas três vezes ligavam para lá no plantão e plantão repassa, quando é questão de homicídio coloca no nosso setor, aí passaram para nós a situação, aí falavam, além de ter desaparecido com essa pessoa aí, enterraram essa pessoa entre o Bairro Boa Esperança e o Bairro Santa Rita, eles enterraram lá e também estão traficando drogas e dando tiros; essa questão dos tiros direto vinha informação não só para nós, como para a Polícia Militar também.

MP: Conhecia já os suspeitos [...]?

T: Já, já tinha já, no meio policial já conhecia já.

[...]

Defesa: A abordagem que vocês fizeram foi em qual rua, qual bairro?

T: No Boa Esperança. No Maurício?

Defesa: No Maurício?

T: Foi no Boa Esperança, Rua 11
.

Defesa: Rua 11 e de onde foi feita a abordagem até a casa que vocês deslocaram é muito longo, qual que [...]?

T: São bairros vizinhos, né?, ‘que eu vou dizer’ longe...

Defesa: Assim?

T: Ah, coisa de mil e quinhentos metros.

Defesa: Mil e quinhentos metros?

T: Dois mil metros, acho.

Defesa: Entendi. Quando da abordagem que vocês fizeram ali na rua no Maurício, vocês encontraram alguma coisa, arma, droga?

T: Não me recordo, parece que ele estava uma bituca de maconha, não me recordo não, não me recordo, agora acredito que não, porque nós estávamos procurando ele justamente para ouvi-lo na questão do homicídio, não me recordo se tinha alguma coisa não
.

Defesa: No seu depoimento da delegacia à fl. 17 você disse que não encontrou nada e que a partir dessa abordagem, vocês deslocaram até a casa dele?

T: Foi isso mesmo.

Defesa: Vocês foram autorizados a ingressar na casa dele, houve convite da parte dele?

T: Não, houve convite da parte nossa, mas não houve nenhuma resistência da parte dele.

Defesa: Mas vocês tinham mandado para ingressar, alguma coisa?

T: Não, não tínhamos mandado, tínhamos as informações
.

Defesa: É costumeiro a polícia abordar as pessoas na rua, na casa?

T: Olha, nós trabalhamos muito com o princípio da oportunidade, se for para a gente todo o tempo que você está relatando, pedindo mandado de busca, acaba perdendo o elemento surpresa, aí nem sempre o parecer do Ministério Público e favorável em uma busca e apreensão, do Poder Judiciário, então a gente trabalha com os elementos que a gente tem.

Defesa: Aí a polícia decide se entra ou não?

T: Naquele momento você decide, mas, tanto que é decidimos e logramos êxito na nossa abordagem.

Defesa: Sim, entendo. O senhor disse que o Maurício, Wiliam, já eram conhecidos no meio policial, eles têm outras passagens, tem algum antecedente?

T: Eu não sei o tipo de crime, mas o Maurício, já havia visto falar muito do Maurício lá, eu particularmente nunca o prendi, é a primeira vez. [...]
(Id
.
111882961 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Este é o depoimento de Nathaza Barbosa Paiva declarou:

MP: A senhora estava na residência [...]?

I: Estava

MP: Quando a polícia chegou, né?

T: Estava.

MP: Quem que morava lá naquele local?

I: Era eu, a minha filha, o Maurício, que é meu genro, o Willian, a minha filha e o meu menino de catorze anos.

MP: Que é?

I: O Diego.

MP: A polícia localizou umas drogas e armas lá no local, a senhora acompanhou, presenciou isso?

I: Não, no momento que eles entraram, a primeira coisa que eles foram, foram no quarto do Willian, aí de lá que eles já viram isso aí.

MP: Era o que isso aí?

I: Dois revólveres.

MP: Dois revólveres?

I: Hunrum.

MP: E a maconha?

I: Isso aí meu genro é usuário.

MP: Onde que estava?

I: Estava no quarto dele.

MP: Tinha droga em cima da mesa?

I: Não.

MP: No sofá?

I: Não, era só dentro do quarto dele mesmo.

MP: Tinha balança de precisão lá no local?

I: Isso aí não vi.

MP: Há quanto tempo a senhora estava lá na residência?

I: Eu tinha pouco tempo que eu tinha chegado, que eu morava em Cuiabá [...].

MP: Tinha o que, uma semana mais ou menos?

I: Por aí.

MP: Nesse período que a senhora ficou ali viu alguma situação envolvendo o uso de droga na casa?

I: Não, só ele mesmo que usa.

MP: Mas ele usava ali mesmo?

I: Ele usava ali mesmo, que eu preferia que ele usava dentro da minha casa, na minha vista, entendeu?, do que na rua.

MP: Vinha amigos dele também?

I: Não, era só ele mesmo, o Willian e minha filha.

MP: Naquele dia tinha mais alguns amigos dele, né?

I: Não, só tinha um rapaz, que foi vender o videogame para o Willian.

MP: O Willian comprou esse videogame?

I: No momento não deu para comprar, né?, porque ‘os polícia’ chegaram lá, abordaram todo mundo.

[...]

Defesa: O Maurício era traficante de droga, já viu ele vendendo droga?

I: Não, eu vejo ele trabalhando com o tio dele, que é pedreiro e ele é ajudante.

Defesa: Ele trabalha com o tio dele?

I: Com o tio dele.

Defesa: A senhora sabe se algum parente do Maurício reside ali perto, onde ele foi abordado?

I: Você fala lá dentro de casa?

Defesa: Não, ali na redondeza, ali perto, no Bairro, na Rua 11 no Boa Esperança?

I: Os ‘policial’ abordaram ele foi na rua, aí depois foram direto lá para casa lá.

Defesa: Deu autorização para entrar?

I: Não, não tinha mandado, não tinha nada.

Defesa: Vocês autorizam?

I: Também não, eles chegaram a gente estava dentro de casa, eu estava dentro do meu quarto, o menino, mais o rapaz que ia vender o videogame estava jogando videogame na sala, foi o momento que o Wilson entrou dentro da casa abordando todo mundo
.

Defesa: Essas armas foram encontradas na casa onde?

I: No quarto do Willian.

Defesa: Você sabia que ele tinha essa arma dentro da casa?

I: No momento não, porque eu tinha conhecimento no quarto dele, de entrar, essas coisas não, porque ele não permitia que entrava lá.

[...]

Juíza: Sua filha também é usuária?

I: Minha filha é. [...]
(Id
.
111882961 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ana Letícia Barbosa de Farias – testemunha arrolada pela defesa – disse que é companheira de Maurício, que ele é usuário e que não estava em casa no momento da prisão (Id
.
111882961 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, Maurício aduziu que: 1) foi preso em frente à casa de sua avó e os policiais não encontraram nada de ilícito; 2) não autorizou o ingresso deles na residência; 3) é usuário há mais de 3 (três) anos e o entorpecente apreendido se destinava ao próprio uso; 4) Willian morava no local e sempre usavam entorpecentes juntos, sendo que ele pegou as armas que eram de Pitel para vender e ajudar no custeio do enterro dele (Id
.
111882961 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Willian também negou que tenha autorizado o ingresso dos policiais e aduziu que: 1) não estava ciente da droga; 2) as armas eram de um ‘finado amigo seu e estava com elas para vender e pagar o funeral’; 3) ‘fuma’ maconha de vez em quando, ‘muito pouco’; 4) acha que Maurício ‘fuma’; 5) as balanças de precisão eram de Maurício, sendo que ele as trouxe ‘do pai dele’; 6) nunca ‘ouviu falar que Maurício era traficante’ (Id
.
111882961 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Diante das provas produzidas, resta claro que a busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas e das armas decorreu, exclusivamente, de
denúncia anônima
, noticiando o envolvimento de Maurício e Willian na morte de uma pessoa, cujo desparecimento era investigado.

As informações também deram conta que os possíveis autores do homicídio tinham envolvimento na comercialização de entorpecente.

Apesar do que foi dito, nenhuma evidência concreta existia contra eles.

Embora se tratasse de investigação que ocorria há, pelo menos, 30 (trinta) dias, não se tem notícia que a polícia realizou campanas ou a detenção de usuários que imputassem a eles a comercialização de drogas.

O envolvimento deles no homicídio também não passou de conjecturas, pois nada de concreto foi apurado.

Embora o investigador ouvido em juízo não tenha precisado em que momento da investigação as denúncia anônimas implicando Maurício e Willian foram recebidas, pelo decurso de tempo, certamente poderiam ter realizado inúmeras diligências para corroborar o conteúdo delas.

A simples suspeita que poderiam ter envolvimento em um crime de homicídio – ou mesmo de tráfico de drogas – não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Ainda que se admita que a divisão de homicídio tinha indícios contundentes do envolvimento de Maurício e Willian na morte de Antônio Carlos, não se pode ignorar que tais elementos não foram trazidos aos autos.

Na verdade, o próprio investigador explicou que o homicídio investigado foi assumido por Vini – que era menor de idade.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, a
preender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera
desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime,
sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

A ‘fundada razão’ também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A
busca domiciliar
não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Não por outra razão que a jurisprudência se firmou no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILICITUDE DAS PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.

1. "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se ante uma situação de flagrante delito.

3. No caso, tão somente com base nas denúncias anônimas recebidas, os agentes adentraram a residência do réu, sem antes realizar prévias diligências policiais para aferir a veracidade das informações recebidas, constando da sentença, mais próxima dos fatos, diversamente do que sustenta a acusação, a afirmação do réu de que o entorpecente apreendido destinava-se ao seu consumo pessoal, e, ainda que confessasse o ilícito, tal fato, por si só, não caracterizaria o flagrante e consequente possibilidade de invasão de domicílio, uma vez que o suspeito (ora recorrido) fora preso em rua diversa de onde reside, portando 148 papelotes de cocaína com 117,11 gramas no total.

4. "Como já decidido por esta Corte, 'as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a amásia do réu] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória' (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)" (HC n. 680.663/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.004.904/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
[...]
(HC no 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020) (sem destaque no original).

Deste Tribunal colaciono ainda os seguintes arestos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não”
(AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por

Maurício Cardoso Rodrigues e reconheço a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, o absolvo do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante a reconhecida ilicitude das provas,
de ofício
, absolvo Willian Pereira Mendes do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022